Tribunal: TJSP
Processo: 1000111-22.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000111-22.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
LORGIO WALDIR HURTADO PARADA, é apelada TELMA CRISTINA DOS
SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000111-22.2019.8.26.0609 -Voto no 23.776
2
Apelação Cível no 1000111-22.2019.8.26.0609
Comarca: Taboão da Serra
Apelante: Lorgio Waldir Hurtado Parada
Apelada: Telma Cristina dos Santos Silva (Justiça Gratuita)
Juiz: Nelson Ricardo Casalleiro
VOTO 23.776
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Procedência - Prazo
concedido para o recolhimento do valor de preparo -
Decorrido o prazo sem o recolhimento devido - Deserção
caracterizada - Recurso não conhecido.
Trata-se de ação de reparação de danos material e
moral decorrente de acidente de trânsito promovida por TELMA
CRISTINA DOS SANTOS SILVA em face de LORGIO WALDIR
HURTADO PARADA, julgada procedente para condenar o réu a
pagar a autora o valor de R$ 5.288,95 a título de danos materiais,
corrigidos monetariamente pela tabela prática do Eg. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo desde o desembolso e acrescido de
juros de mora de 1% a partir da citação, bem como condenar o réu a
indenizar a autora pela reparação aos danos morais perpetrados,
fixada em R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente pela tabela
prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e
acrescido e juros de mora de 1% ao mês desde o arbitramento. Ante
a sucumbência, fica o réu condenado ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre a
condenação, acrescidos de correção monetária a partir da sentença,
pelos índices adotados pelo TJSP e juros legais de 1% ao mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000111-22.2019.8.26.0609 -Voto no 23.776
3
igualmente desde essa data.
Inconformado, apela o réu pleiteando, preliminarmente,
carência da ação, pois a apelada agiu com imprudência, imperícia e
negligência ao atravessar a rua em direção a padaria, mesmo
sabendo que estava fora da faixa de pedestre, arriscando sua
própria vida.
Caso outro entendimento, requer a extinção do feito,
sem julgamento do mérito, por carência da ação, pelo fato da
apelada ter estacionado seu veículo em uma curva, local proibido,
arriscando que seu veículo causasse um acidente até mais grave.
No mérito, requer a improcedência da demanda, ante a
ausência de culpa do apelante pelo evento danoso (art. 927 do
Código Civil).
Por fim, ante a litigância de má-fé, requer o apelante a
imposição das respectivas penalidades (art. 81 do CPC).
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora no dia 22.1.2017, por volta
das 08:00 horas, ao retornar de um plantão para sua casa, parou
seu veículo Renault/Clio em frente à uma padaria próxima a sua
residência para comprar o café da manhã de sua família.
Desembarcou e parou em frente ao veículo aguardando para fazer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000111-22.2019.8.26.0609 -Voto no 23.776
4
travessia, após ter avistado o veículo do réu, um Toyota Hilux, que
descia a via pública.
O referido veículo perdeu a direção e atingiu a traseira
do carro da autora, pressionando-lhe contra um outro veículo que
estava estacionado a frente, esmagando suas pernas.
Aduz ter sido socorrida por Guardas Municipais que
prestaram socorro imediato, acionando o SAMU. Na ocasião os
Guardas teriam constatado que o réu apresentava sinais de
embriaguez.
Assevera que em razão do acidente sofreu lesões de
natureza grave e ficou por longo período afastada do trabalho, sem
receber parte do salário e dos plantões habituais, além do adicional
noturno, sobrevivendo com a ajuda de familiares. Acrescenta que
seu plano de saúde foi contratado na modalidade de coparticipação
e, portanto, após cada utilização, é descontado do holerite os
valores correspondentes. Também houve a necessidade de
contratação de empréstimos para o pagamento das despesas que
decorreram do acidente. Afirma que não teve qualquer amparo do
réu.
Daí a razão do pleito para condenar o réu ao pagamento
indenizatório por danos materiais causados, em R$ 5.288,95 e
danos morais no valor de R$ 29.940,00.
Citado
o
réu,
ofertou
contestação
sustentando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000111-22.2019.8.26.0609 -Voto no 23.776
5
preliminarmente, falta de interesse de agir, pois foi prestado a autora
todo o suporte necessário. Assim, requer a extinção do feito. Na
oportunidade, impugna a gratuidade judiciária concedida a autora.
No mérito, informa que voltava de seu trabalho quando uma “Van”
escolar, que estava a sua frente freou bruscamente e para impedir a
colisão, realizou um desvio e atingiu sutilmente o veículo que mais
tarde soube ser da autora. Sustenta que prestou atendimento a
autora, por ser médico, apoiado pela Guarda Municipal que acionou
o SAMU. Acusa a autora de ter estacionado seu veículo em local
não permitido e ter sido imprudente ao tentar fazer a travessia fora
da faixa de pedestres e sem "olhar para os lados". Informa que
procurou a autora e efetuou os reparos no veículo e, a pedido dela,
depositou em sua conta a quantia de R$ 500,00 entre 23/01/2017 a
26/02/2017, com a justificativa de que seria destinado para compra
de remédios. Finaliza apontando que as lesões foram de grau leve,
sendo constatado em laudo que já havia sinais de cirurgia na perna
antes do acidente. Pugna a improcedência da ação.
A ação foi julgada procedente.
O apelo não pode ser conhecido.
No caso sub judice, note-se que o apelante restou
intimado (fls. 145/147) para recolher, em cinco dias, o valor do
preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 2o do CPC) e a
recolher a taxa da procuração, porém restou inerte (fl. 148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000111-22.2019.8.26.0609 -Voto no 23.776
6
Dessa forma, ficou caracterizada nos autos a inobservância de um dos requisitos extrínsecos para o
processamento do recurso de apelação.
De rigor, portanto, a decretação da deserção do
presente apelo, ficando prejudicada a apreciação do recurso.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator